Tribunal: TJES
Processo: 5028982-28.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028982-28.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALINE GOMES CARVALHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. CONTRATO NÃO ESTABELECIDO PELO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PATAMAR QUE COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que soube que seus dados foram lançados nos órgãos de proteção ao crédito pela ré, em razão de inadimplemento de cobranças relativas à linha telefônica que jamais contratou. Pugna pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais, pela baixa das restrições cadastrais e pela declaração de inexistência de débito.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00 e declarar a inexistência de relação contratual entre as partes. A requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. A autora requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

4.

Em que pese a recorrente sustentar que há relação comercial entre as partes, não há indícios probatórios mínimos da contratação dos serviços que originaram a dívida discutida nos presentes autos. O instrumento de contratação não é apresentado. O ônus de comprovar a regularidade da contratação incumbia à ré, pois, no presente caso, o pedido autoral se baseia na ausência de relação jurídica entre as partes. Diante da impossibilidade fática de produção de prova negativa (acerca da inocorrência de determinado fato), o autor faz jus à inversão do ônus probatório. Não bastasse, incide a legislação consumerista sobre o caso em concreto, que também prevê a inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

5. Desta forma, a autora faz jus à declaração de inexistência de débito e à baixa da restrição cadastral.

6. A hipótese é de ocorrência de dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)
” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019).

7. Nesse sentido, não merece reparos a sentença ora vergastada quanto à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra, inclusive, em condizente com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), devendo ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 5.000,00).

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)